Tribunal: TJES
Processo: 0005923-38.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005923-38.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RANDERSON DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
CIVIL – ACRÉSCIMO DE
PATRONÍMICO
DA AVÓ – ALTERAÇÃO DO LEI DE REGISTRO PÚBLICO PELA LEI Nº
14.382/2022 – POSSIBILIDADE
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
A retificação do registro civil, concernente em se acrescer patronímico ao registro civil, ao tempo do ajuizamento da ação necessitava de autorização judicial.

2
. No entanto, o regramento previsto na Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos) sofreu substancial alteração pela Lei nº 14.382/2022, permitindo que alteração ocorra independente de autorização judicial em algumas situações.

3
.
Atualmente, para seja incluído o sobrenome dos familiares, além de inexistir necessidade autorização judicial, também não há necessidade de uma justificativa específica, motivo pelo qual é de se manter a sentença recorrida.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
:
0005923-38.2020.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
PELADO:
RANDERSON DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 67/69-verso que, nos autos da ação de retificação de registro civil ajuizada por
RANDERSON DE OLIVEIRA SILVA
e

JOSÉ AUGUSTO SILVA, julgou procedente a pretensão inicial, para (i) corrigir o nome da mãe/avó dos requerentes para “Rosa Scottà Silva” na certidão de óbito desta, na certidão de casamento do segundo requerente e na certidão de nascimento do primeiro requerente e (ii) retificar o nome do primeiro requerente, incluindo o sobrenome avoengo, passando a constar “Randerson de Oliveira Silva Scottà”.

Em suas razões recursais, às fls. 71/75-verso, sustenta o recorrente, em suma, que (i) há uma ruptura na cadeia registral entre o primeiro requerente e a ancestral cujo patronímico busca acrescentar ao seu nome, já que o sobrenome SCOTTÁ não foi adotado por seu genitor; (ii) o sobrenome avoengo passível de ser transmitido ao neto é tão somente aquele que passa para o pai ou para a mãe; e (iii) a manutenção da sentença afronta ao princípio da continuidade da cadeia registral.

Contrarrazões apresentadas às fls. 77/80.

A Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (ID 6131203).

Pois bem.

O requerente
RANDERSON DE OLIVEIRA SILVA
, ora apelado, pretende a correção do sobrenome de seus ascendentes visando a uniformização dos documentos e assim, obter a cidadania italiana. Requer, outrossim, a inclusão do sobrenome avoengo “Scottà”.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
embora o genitor do primeiro requerente não tenha adotado o sobrenome avoengo, é possível a inclusão pretendida uma vez que o nome é um desdobramento da personalidade da pessoa, caracterizando assim justo motivo que não trará prejuízos a terceiros
” e que “
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconheceu plausibilidade jurídica e legítimo interesse em acrescentar sobrenome de ascendentes quando fundado no desejo de obter dupla cidadania, servindo assim de justo motivo
”.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

A retificação do registro civil, concernente em se acrescer patronímico ao registro civil, ao tempo do ajuizamento da ação necessitava de autorização judicial.

No entanto, o regramento previsto na Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos) sofreu substancial alteração pela Lei nº 14.382/2022, permitindo que alteração ocorra independente de autorização judicial em algumas situações. Vejamos:

Art. 57.
A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de
: (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

I -
inclusão de sobrenomes familiares
; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

II - inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

III - exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas;(Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

IV - inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado.

Portanto, atualmente, para seja incluído o sobrenome dos familiares, além de inexistir necessidade autorização judicial, também não há necessidade de uma justificativa específica.

Desse modo, assim como consignado no Parecer da d. Procuradoria de Justiça, pela nova redação do artigo 57 da Lei de Registro Públicos, o apelado possui direito à inclusão do sobrenome “Scottà”, inclusive pela via extrajudicial.

Sob esse enfoque, calha acentuar que o ajuizamento da presente ação antes da modificação da lei não impede a manutenção da sentença, conforme vem decidindo a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE SOBRENOME FAMILIAR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 14.382/2022. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR. JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. REFORMA DA SENTENÇA.
O Art. 57, I, da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, autoriza a alteração do patronímico da pessoa para inclusão de sobrenome familiar, sem especificação de justa causa. Com o novo panorama legislativo, cuida-se de direito potestativo que encontra assento na ideia de repersonalização do direito civil
.
(TJMG; APCV 5157983-67.2020.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 08/03/2023; DJEMG 09/03/2023)

__________________

DIREITO CIVIL. A
ÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO AVOENGO. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação cível interposta por fábio Sousa oliveira contra a r. Sentença de fls. 19/20, prolatada pelo juízo da vara única da Comarca de nova olinda/CE, que julgou improcedente o pedido formulado na presente ação de retificação de registro civil. 2.
Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil do autor ora apelante para incluir o patronímico da avó paterna.
3. Como se sabe, o nome, compreendidos o prenome e o sobrenome, integra o rol dos direitos da personalidade (art. 16 do CC) e guarda íntima relação com o princípio da dignidade humana (CR, art. 1º, III), desempenhando fundamental função identificadora e designativa, de interesse público e social, pois possibilita que uma pessoa seja individualizada na sociedade. 4. Como forma de resguardar a função identificadora do nome e garantir a segurança jurídica, consagrou-se no ordenamento jurídico o princípio da imutabilidade relativa do nome, admitindo-se a alteração nos casos tipificados em Lei ou excepcionalmente mediante a demonstração de justo motivo. 5.
Quanto ao tema, recentemente, entrou em vigor a Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, que, dentre outras medidas, alterou os arts. 56 e 57 da Lei de registros públicos, ampliando as hipóteses legais de alteração do nome, passando a prever expressamente a possibilidade de inclusão de sobrenomes familiares, hipótese que já era admitida pela jurisprudência mediante a demonstração de justiça motivo. 6. No caso dos autos, o acréscimo do sobrenome da avó paterna serve para ligar o autor à estirpe do seu genitor e não ofende a cadeia de ancestralidade, além de encontrar amparo na recente modificação legislativa, de modo que não vislumbro óbice ao deferimento do pleito autoral
. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
(TJCE; AC 0022233-77.2019.8.06.0132; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 10/08/2022; Pág. 166)

___________

APELAÇÃO CÍVEL.
REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NOME. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO PROVINDO DO TRONCO MATERNO. POSSIBILIDADE. 1. A Lei nº 14.382, de 27/06/2022, introduziu significativa alteração nas normas regentes do nome da pessoa natural, de modo a permitir modificações posteriores que antes não eram possíveis. 2. Consoante se depreende do artigo 57, inciso I, combinado com o artigo 55,
caput
, da Lei nº 6.015/1973, é viável, a qualquer tempo, a inclusão de sobrenome de ascendente
. Recurso desprovido.
(TJRS; AC 5153923-64.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Vera Lucia Deboni; Julg. 31/08/2022; DJERS 31/08/2022)

Por fim, registro que o apelado apresentou todas as certidões e documentos necessários.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)